Tribunal: TJDFT
Processo: 0749421-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), mantida sob o fundamento de que a medida já havia sido confirmada em julgamento anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional na decisão que manteve a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a custódia cautelar está fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção; (iii) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A técnica de fundamentação per relationem é válida quando a decisão originária é completa e detalhada, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
4. A prisão preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi delitivo, evidenciado pela apreensão de drogas, balança de precisão, embalagens plásticas e máquinas de pagamento eletrônico.
5. A estrutura logística e financeira apreendida revela organização voltada à comercialização profissional de entorpecentes, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
6. A jurisprudência admite a prisão preventiva com base na periculosidade demonstrada pelo modus operandi e pelos apetrechos apreendidos.
7. A presunção de veracidade dos depoimentos policiais, corroborada por provas materiais, reforça a legalidade da prisão.
8. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando há risco concreto de reiteração delitiva.
9. A alegação de desproporcionalidade da medida cautelar frente à pena provável não se sustenta na via estreita do habeas corpus.
10. O monitoramento eletrônico é estruturalmente ineficaz para neutralizar o risco de perpetuação da atividade criminosa, operacionalizada remotamente.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 222.468/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/10/2025, DJEN 5/11/2025. STJ, AgRg no HC n. 825.713/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11/6/2025, DJEN 18/6/2025. STJ, AgRg no RHC n. 215.958/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 17/10/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.815.704/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 12/8/2025, DJEN 18/8/2025. STJ, AgRg no HC n. 982.216/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025, DJEN 26/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.001.038/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1/7/2025, DJEN 4/7/2025. STJ, AgRg no HC n. 997.685/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJEN 26/6/2025